Tribunal: TJES
Processo: 5000052-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: SEBASTIANA DA SILVA ASSIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE INCOMPETÊNCIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000052-02.2025.8.08.0012

Embargante:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

Embargado:
SEBASTIANA DA SILVA ASSIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE INCOMPETÊNCIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face do v. acórdão (Id. 16238283) que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que o condenou ao fornecimento de fraldas geriátricas à embargada.

2.
O embargante alega, em síntese, a existência de:
a)
Omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva decorrente da Portaria GM/MS nº 6.613/2025;
b)
Omissão na fundamentação da verba honorária;
c)
Incompetência absoluta do Juizado Especial, por se tratar de parte representada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos não merecem acolhimento.

5. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida.

6. No caso dos autos, o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, demonstra claro inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a sua reforma por via inadequada.

7. Quanto à alegada omissão sobre a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, o acórdão embargado foi explícito ao enfrentar a matéria, consignando que a normativa "não elide a responsabilidade solidária dos entes públicos ao fornecimento de medicamentos e insumos aos cidadãos" , e que as regras de organização interna do SUS não são oponíveis ao cidadão. A questão foi, portanto, devidamente analisada, não havendo que se falar em omissão, mas sim em decisão contrária aos interesses do recorrente.

8. No que tange aos honorários de sucumbência, o acórdão estabeleceu de forma clara o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. A discordância do embargante quanto ao dispositivo legal aplicável reflete uma tentativa de rediscutir o critério de julgamento, o que é incabível em sede de embargos. A decisão está fundamentada, ainda que de forma concisa, não havendo vício a ser sanado.

9. Por fim, a arguição de incompetência absoluta do Juizado Especial constitui manifesta inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico. Tal matéria, de ordem pública, não foi suscitada em nenhum momento anterior do processo (nem na contestação, nem no recurso inominado), sendo trazida de forma inédita e inadequada nos embargos de declaração, que não servem como sucedâneo para novas teses de defesa ou de nulidade.

10. Assim, resta evidente que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado no v. acórdão. O que se pretende é, na verdade, um novo julgamento da causa, o que não pode ser alcançado por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)